Tribunal: TJBA
Processo: 8075473-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075473-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALTINO SOUSA VILELA TORRES

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ALTINO SOUSA VILELA TORRES contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito relativo a dívida de terceiro, determinar que o BANCO BRADESCO S/A se abstivesse de realizar cobranças indevidas, sob pena de multa, e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. O autor sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade da conduta e do porte econômico da instituição financeira, bem como que os honorários fixados em R$ 200,00 não remuneram adequadamente o trabalho advocatício. Requer a majoração de ambas as verbas.

3. O réu apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de interesse recursal quanto à majoração dos danos morais e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se há interesse recursal da parte autora para pleitear a majoração da indenização por danos morais; (ii) se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de ausência de interesse recursal deve ser afastada, pois a parte vencedora possui legitimidade para recorrer quando entende insuficiente o valor fixado a título indenizatório, não havendo impedimento decorrente da Súmula 326 do STJ.
6. A responsabilidade do réu é incontroversa, diante do reconhecimento da cobrança indevida de dívida de terceiro e da ausência de recurso quanto ao ponto. As provas demonstram reiteração de contatos e cobranças, mesmo após esclarecimentos do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço.
7. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação à dignidade do consumidor e perda de tempo útil, o que enseja reparação moral. O valor de R$ 2.000,00 revela-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, destoando dos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.
8. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequado majorar a indenização para R$ 8.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
9. Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre a condenação, que resultou em quantia irrisória, não remunera condignamente o patrono da parte vencedora, devendo ser majorado para 18% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A parte vencedora possui interesse recursal para pleitear a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
2. A cobrança reiterada de dívida inexistente, relativa a terceiro, configura dano moral indenizável, devendo o quantum observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Honorários advocatícios fixados em percentual que resulte em quantia irrisória devem ser majorados para assegurar remuneração adequada ao patrono da parte vencedora.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, art. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ; Súmula 326/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
APELAÇÃO CÍVEL N.
8075473-03.2021.8.05.0001
, figurando como apelante
ALTINO SOUSA VILELA TORRES
e apelado
BANCO BRADESCO
S/A
e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA